Tribunal: TJDFT
Processo: 0722187-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722187-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WERLEI DE BRITO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Tendo em vista a renúncia noticiada no ID 78660215, exclua-se o nome do advogado DOUGLAS MICHEL GAMA DA ROCHA MENDES, OAB/DF 83.120, dos cadastros do presente processo, ficando dispensada a notificação da parte, uma vez que há outro patrono constituído que não consta no aviso de recebimento enviado ao recorrente, consoante o ID 78660216 (artigo 112, §2o, do Código de Processo Civil). Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 78572053. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024